Tribunal: TJBA
Processo: 0513958-08.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513958-08.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: WALDIR NOGUEIRA DE BRITTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
CERTIFICADO APRESENTADO
COM CARGA HORÁRIA INFERIOR À EXIGIDA EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por WALDIR NOGUEIRA DE BRITTO, ora recorrido, em face do MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, objetivando o reconhecimento de pontuação integral na prova de títulos do concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 01/2018), com base em certificado de curso que indicava carga horária inferior (160 horas) à exigida no edital (200 horas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a pontuação máxima ao candidato que apresentou certificado com carga horária inferior à exigida em edital; (ii) definir se a Administração agiu dentro da legalidade ao atribuir pontuação proporcional ao título apresentado, conforme os critérios previamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, o que não ocorre quando há inobservância de critério objetivo expressamente previsto no edital.

O edital constitui norma interna do concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O item 10 do Edital do certame estabelece, de forma clara e taxativa, que somente cursos de formação em segurança pública com carga horária mínima de 200 horas fazem jus à pontuação máxima de 10 pontos.

O certificado apresentado pelo impetrante possuía carga horária de 160 horas, aquém do requisito mínimo previsto, sendo legítima a atribuição de apenas 1 ponto pela Administração.

A atuação administrativa limitou-se à aplicação objetiva das normas editalícias, sem violar os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia entre os candidatos.

A ausência de comprovação, no momento próprio, do preenchimento dos requisitos objetivos do edital afasta a existência de direito líquido e certo à pontuação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar fielmente os critérios objetivos fixados em edital de concurso público, especialmente no que tange à carga horária mínima exigida para pontuação de títulos.

A apresentação de certificado com carga horária inferior à prevista no edital não autoriza a concessão da pontuação máxima.

Não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança quando o título apresentado não atende, de forma inequívoca, às exigências previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 68420/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513958-08.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada WALDIR NOGUEIRA DE BRITTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator